Tribunal: TJPA
Processo: 0001391-85.2015.8.14.0070
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-08

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? REQUER O AGRAVANTE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ALEGANDO QUE É DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 ? Improcedência. Verifica-se dos autos, que há Laudo Médico do agravante, confirmando as alegações do causídico, em que o apenado é de fato portador de tuberculose (fl. 29-v), contudo, pelo teor transcrito, não se consegue visualizar o nível comprometedor da doença, sobretudo do quadro clínico do agravante. Aliado a isso, observa-se que não há dos autos, prova inequívoca de que a casa penal que está custodiado, não tenha condições de oferecer o tratamento médico adequado e ainda, que estejamos em situação de pandemia, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, não podendo ser instituto utilizado de modo indiscriminado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: RENATO DA SILVA FARIAS
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001391-85.2015.8.14.0070

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REQUER O AGRAVANTE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ALEGANDO QUE É DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19 - Improcedência.

Verifica-se dos autos, que há Laudo Médico do agravante, confirmando as alegações do causídico, em que o apenado é de fato portador de tuberculose (fl. 29-v), contudo, pelo teor transcrito, não se consegue visualizar o nível comprometedor da doença, sobretudo do quadro clínico do agravante. Aliado a isso, observa-se que não há dos autos, prova inequívoca de que a casa penal que está custodiado, não tenha condições de oferecer o tratamento médico adequado e ainda, que estejamos em situação de pandemia, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, não podendo ser instituto utilizado de modo indiscriminado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Virtual por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: RENATO DA SILVA FARIAS
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001391-85.2015.8.14.0070

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
RENATO DA SILVA FARIAS,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Inconformada, a defesa requer a reforma da decisão, alegando que o agravante possui tuberculose e está custodiado desde o dia 23/12/2016, sem qualquer informação de nova incidência criminal ou cometimento de suposta falta disciplinar ao longo do período de prisão.

Aduz que se faz necessária a prisão domiciliar, em razão da pandemia, já que é do grupo de risco, consoante recomendação número 65 do CNJ.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, mantendo a decisão do Juiz da execução penal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, para que seja mantida a decisão agravada em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

O agravante requer a concessão da prisão domiciliar, alegando que está acometido de tuberculose e em razão da pandemia do COVID-19, é do grupo de risco, em consonância com a recomendação nº. 62 do CNJ.

Verifica-se dos autos, que há Laudo Médico do agravante, confirmando as alegações do causídico, em que o apenado é de fato portador de tuberculose (fl. 29-v), contudo, pelo teor transcrito, não se consegue visualizar o nível comprometedor da doença, sobretudo do quadro clínico do agravante, em que possa ser admitido como um dos requisitos para a prisão domiciliar, já que a conclusão é a seguinte:
¿PACIENTE EM CONDIÇÕES DE CUIDADO AMBULATORIAL, DESDE QUE O SISTEMA OFEREÇA CONDIÇÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E ISUMOSTERAPEUTICOS, REGULARMENTE, PARA O SETOR DE AMBULATÓRIO DESTA CASA PENAL¿.

Aliado a isso, observa-se que não há dos autos, prova inequívoca de que a casa penal que está custodiado, não teria condições de oferecer o tratamento médico adequado e ainda, que estejamos em situação de pandemia, a prisão domiciliar não deixa de ser classificada como uma hipótese excepcional, não podendo ser instituto utilizado de modo indiscriminado.

É sabido que para a concessão do benefício da prisão domiciliar, é necessário que esteja comprovada a situação de excepcionalidade, demonstrada quando a doença é grave e ainda pela impossibilidade do estabelecimento prisional não puder ministrar o tratamento médico necessário ao agravante, consoante entendimento jurisprudencial firmado, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a decisão em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora